Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-20.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000673-20.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: Banco do Brasil S.A.
Recorrida: Nívia Meira da Silva Costa.
Data do Julgamento: 11/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DEPÓSITO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO VIA ENVELOPE - VALOR NÃO CREDITADO - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.
2. O recorrente poderia ter produzido provas com base em filmagens do sistema de monitoramento por câmeras de vídeo, mas não o fez.
3. Na hipótese, a conduta praticada pelo recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. No tocante aos danos materiais, restando configurada a falha na prestação do serviço, portanto, a restituição do valor determinado na sentença, deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000673-20.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NIVIA MEIRA DA SILVA COSTA - CPF: 016.787.491-84 (RECORRENTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DEPÓSITO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO VIA ENVELOPE - VALOR NÃO CREDITADO - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
- PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

2.

O recorrente poderia ter produzido provas com base em filmagens do sistema de monitoramento por câmeras de vídeo, mas não o fez.

3.

Na hipótese, a conduta praticada pelo recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

6.

No tocante aos danos materiais, restando configurada a falha na prestação do serviço, portanto, a restituição do valor determinado na sentença, deve ser mantida.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020